Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-38.2020.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001585-38.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR HONORIO DA SILVA - CPF: 013.497.501-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Banco Yamaha Motor do Brasil S/A (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 07.779.970/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MODALIDADES DE CITAÇÃO – INSUCESSO DA CITAÇÃO POSTAL E POR MANDADO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILMAR HONORIO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001585-38.2020.8.11.0018,

julgou improcedentes
os pedidos iniciais, via de consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais, o apelante, por meio da Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que a citação editalícia é nula na medida em que não foram esgotados todos os meios de localização do devedor.

Desse modo, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo
a quo
a fim de que seja julgado procedente os Embargos à Execução.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 121920045, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença não exige reforma.

Compulsando os autos, verifica-se que foram tentadas diversas possibilidades para citação do executados, tais como os sistemas conveniados com o TJMT, elas, bacenjud e infojud, contudo todas sem êxito, deste modo fora requerida a citação via edital, e fundamentadamente deferida pelo Juízo.

Assim, cabe observar o regramento legal a respeito:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Como o Juízo
a quo
já demonstrou, a citação por edital em execução, é possível. Porém, não decorre automaticamente da frustração das citações por via postal ou por oficial de justiça. Cediço que a citação ficta é a ultima
ratio
, ou a última razão.

Nesse contexto, não se pode dar uma interpretação superficial ao dispositivo, vez que a alegação de nulidade da citação apresentada não veio acompanhada da indicação concreta do vício processual que teria ensejado a nulidade.

Outrossim, conforme explanado nas razões do recurso foram realizadas entre outras tentativas, pesquisas de endereço para a citação do devedor por meio de consulta ao INFOJUD e ao SIEL, senão vejamos, in verbis:

“Conforme se verifica nos autos foi requerida a citação do executado e a busca e apreensão do bem, não sendo aquele localizado no endereço indicado na petição inicial (ref. 19), sendo, então,
realizada pesquisa junto ao Infojud
(ref. 26) e a diligência no endereço localizado também restou negativa (ref. 40).

Após a conversão da ação para o procedimento de execução, foi expedida carta de citação para o endereço cuja diligência já havia sido infrutífera (ref. 40 e 65).
Informado novo endereço
, a diligência por carta restou negativa (ref. 73), sob a justificativa de não existe o número e, após
consulta ao sistema Siel
(ref. 85), indicando o mesmo endereço, foi expedido mandado de citação, que também restou inexitoso (ref. 103).”
- Id. n.º 121920041.

Verifica-se nos autos, no Id. n.º 121920033, o AR enviado ao endereço no contrato, objeto da busca e apreensão, o mandado de busca e apreensão e citação, bem como as pesquisas aos demais endereços e o retorno infrutífero das tentativas de citação.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - REVELIA - CURADOR ESPECIAL - NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - PARTE VENCIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PRESUNÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ.O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios.”
(TJMT. RAC nº 129258/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016).

Assim, mantenho a sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável à hipótese a majoração inserida no art. 85, §11 do CPC, pois não houve a fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022